Tribunal: TJSP
Processo: 1500280-57.2023.8.26.0561
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação. Porte de drogas. Recurso ministerial pretendendo a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas.
1. Da condenação. Conjunto probatório insuficiente para ensejar o édito condenatório pelo delito de tráfico de drogas. Ausência de elementos que indiquem que os réus estavam comprometidos com a traficância. Denúncia anônima que, por si só, nada comprova. Apreensão de pouquíssima

Ementa:
Apelação. Porte de drogas. Recurso ministerial pretendendo a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas.
1. Da condenação. Conjunto probatório insuficiente para ensejar o édito condenatório pelo delito de tráfico de drogas. Ausência de elementos que indiquem que os réus estavam comprometidos com a traficância. Denúncia anônima que, por si só, nada comprova. Apreensão de pouquíssima quantidade de droga e em porção única. Ausência de numerário em poder dos apelados. Desencontro de petrechos de mercancia em poder deles. Réus que, em todo momento, afirmaram serem usuários de drogas. Ausência de outras diligências aptas a vincular os agentes ao tráfico exercido na cidade. Razões do parquet que restaram isoladas diante do conjunto probatório. Conduta que melhor se enquadra ao porte de drogas para uso próprio.
2. Recurso conhecido e improvido.